Tribunal: TJSP
Processo: 1052086-48.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CRIPTOMOEDAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Invasão de hacker. Pedido de restituição do valor das criptomoedas subtraídas. Procedência. Dano moral. Cabimento.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.